Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não se divisando, no plano da cognição sumária, a irregularidade da destituição do síndico, deve ser indeferida a tutela de urgência que objetiva reconduzi-lo à função.
II. Agravo de Instrumento desprovido.